Tribunal: TJPA
Processo: 0833031-44.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833031-44.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MAIORANA BUSINESS CENTER HOTEL & RESIDENCE INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833031-44.2024.8.14.0301

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO:
MAIORANA TOWER ONE INCORPORADORA LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ORIGEM:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM/PA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL. INCLUSÃO DO FATOR FCVM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ISONOMIA. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de ação anulatória de crédito tributário cumulada com obrigação de não fazer, ajuizada por Maiorana Tower One Incorporadora Ltda., julgou procedentes os pedidos para afastar a incidência do fator FcVM na base de cálculo do IPTU, declarar a nulidade dos lançamentos tributários e determinar a abstenção de sua aplicação futura .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão do fator FcVM, por decreto municipal, configura mera atualização monetária ou majoração da base de cálculo do IPTU; (ii) estabelecer se tal prática viola os princípios da legalidade tributária e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional exigem lei em sentido formal para majoração de tributos ou alteração de sua base de cálculo, vedando inovação por ato infralegal.

4.

A inclusão do fator FcVM pelo Decreto nº 84.739/2016 não se limita à atualização monetária, mas introduz elemento novo que eleva significativamente o valor venal dos imóveis.

5.

A fórmula original já previa mecanismos de atualização, de modo que o FcVM atua como fator adicional de majoração indevida da carga tributária.

6.

A jurisprudência do STF (RE 648.245/MG) e a Súmula 160 do STJ vedam a atualização do IPTU por decreto em patamar superior à correção monetária, exigindo lei formal para aumento real do tributo.

7.

A aplicação do FcVM gera aumentos expressivos e desproporcionais, evidenciando caráter de majoração e não de simples recomposição inflacionária.

8.

O decreto impugnado viola o princípio da isonomia tributária ao estabelecer tratamento diferenciado entre imóveis cadastrados antes e depois de sua edição, sem justificativa razoável.

9.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Pará é reiterado no sentido da ilegalidade do FCVM instituído por decreto, inclusive em controle concentrado de constitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração da base de cálculo do IPTU exige lei em sentido formal, sendo vedada sua instituição por decreto.

2.

A inclusão de fator multiplicador como o FcVM, sem previsão legal, configura aumento indevido do tributo e viola o princípio da legalidade tributária.

3.

A diferenciação de tratamento entre contribuintes sem fundamento razoável afronta o princípio da isonomia tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I e II; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 648.245/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 01.08.2013; STJ, Súmula 160; STJ, AgInt no AREsp 1.351.651/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 21.02.2019; TJPA, ADI nº 0800581-88.2018.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
ação anulatória de crédito tributário cumulada com obrigação de não fazer
, ajuizada por MAIORANA TOWER ONE INCORPORADORA LTDA (Id. 33285383), julgou procedentes os pedidos para afastar a incidência do fator denominado “FcVM” na base de cálculo do IPTU, bem como declarar a nulidade dos lançamentos tributários impugnados.

A parte autora sustenta, em síntese, que o Município promoveu majoração indireta do tributo por meio do Decreto Municipal nº 84.739/2016, sem a necessária previsão em lei em sentido formal, violando o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.

Narra a parte autora que recebeu carnês de IPTU relativos ao exercício de 2024 referentes a diversas unidades imobiliárias localizadas no empreendimento “Number One”, sendo constatado aumento expressivo da base de cálculo em razão da aplicação do fator multiplicador FcVM, introduzido por ato infralegal, o que teria resultado em elevação substancial do valor venal dos imóveis (Id. 33285390 e seguintes). Aduz que a fórmula originária prevista no Decreto nº 36.098/1999 foi alterada sem respaldo legal, passando de Vv = (Ac . Vu) + Vt para Vv = [(Ac . Vu) + Vt] . FcVM, o que implica, na prática, majoração indevida do tributo.

O Município de Belém apresentou contestação (Id. 33285436), defendendo a legalidade do decreto impugnado, sob o argumento de que o FcVM representa mero fator de atualização da base de cálculo, compatível com a realidade do mercado imobiliário, não configurando aumento tributário, mas simples adequação técnica autorizada pela legislação municipal vigente. Sustenta, ainda, a regularidade da atuação administrativa e a inexistência de violação aos princípios constitucionais invocados pela parte autora.

Sobreveio sentença (Id. 33285492), que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inconstitucionalidade da majoração do IPTU por meio de decreto, determinando a exclusão do FcVM do cálculo do imposto e a nulidade dos lançamentos realizados com base no referido fator, bem como a abstenção de sua aplicação em lançamentos futuros. Inconformado, o Município interpôs apelação (Id. 33285494), reiterando os argumentos de legalidade do ato normativo e pugnando pela reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões (Id. 33285495), vieram os autos a esta instância para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
ação anulatória de crédito tributário cumulada com obrigação de não fazer
, ajuizada por MAIORANA TOWER ONE INCORPORADORA LTDA (Id. 33285383), julgou procedentes os pedidos para afastar a incidência do fator denominado “FcVM” na base de cálculo do IPTU, bem como declarar a nulidade dos lançamentos tributários impugnados.

A parte autora sustenta, em síntese, que o Município promoveu majoração indireta do tributo por meio do Decreto Municipal nº 84.739/2016, sem a necessária previsão em lei em sentido formal, violando o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.

Narra a parte autora que recebeu carnês de IPTU relativos ao exercício de 2024 referentes a diversas unidades imobiliárias localizadas no empreendimento “Number One”, sendo constatado aumento expressivo da base de cálculo em razão da aplicação do fator multiplicador FcVM, introduzido por ato infralegal, o que teria resultado em elevação substancial do valor venal dos imóveis (Id. 33285390 e seguintes). Aduz que a fórmula originária prevista no Decreto nº 36.098/1999 foi alterada sem respaldo legal, passando de Vv = (Ac . Vu) + Vt para Vv = [(Ac . Vu) + Vt] . FcVM, o que implica, na prática, majoração indevida do tributo.

O Município de Belém apresentou contestação (Id. 33285436), defendendo a legalidade do decreto impugnado, sob o argumento de que o FcVM representa mero fator de atualização da base de cálculo, compatível com a realidade do mercado imobiliário, não configurando aumento tributário, mas simples adequação técnica autorizada pela legislação municipal vigente. Sustenta, ainda, a regularidade da atuação administrativa e a inexistência de violação aos princípios constitucionais invocados pela parte autora.

Sobreveio sentença (Id. 33285492), que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inconstitucionalidade da majoração do IPTU por meio de decreto, determinando a exclusão do FcVM do cálculo do imposto e a nulidade dos lançamentos realizados com base no referido fator, bem como a abstenção de sua aplicação em lançamentos futuros. Inconformado, o Município interpôs apelação (Id. 33285494), reiterando os argumentos de legalidade do ato normativo e pugnando pela reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões (Id. 33285495), vieram os autos a esta instância para julgamento.

É o relatório.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação, porquanto tempestivo e regularmente interposto, nos termos dos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015). No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da inclusão do fator “FcVM” na base de cálculo do IPTU do Município de Belém, introduzido pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, e se tal alteração configura mera atualização monetária ou efetiva majoração tributária, exigindo lei em sentido formal.

A Constituição Federal estabelece, como limitação ao poder de tributar, o princípio da legalidade tributária, dispondo que é vedado aos entes federativos exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, CF/88). Tal comando é reiterado pelo art. 97 do Código Tributário Nacional, que exige lei para definição da base de cálculo e majoração de tributos. No caso concreto, verifica-se que a alteração promovida pelo Decreto nº 84.739/2016 não se limitou a atualizar monetariamente os valores venais dos imóveis, mas introduziu novo fator multiplicador, capaz de elevar significativamente a base de cálculo do IPTU.

Com efeito, a análise dos autos demonstra que a fórmula original prevista no Decreto nº 36.098/1999 já contemplava mecanismos de atualização do valor venal, especialmente por meio do coeficiente “Vu”, cuja revisão anual pela Secretaria Municipal de Finanças estava expressamente prevista.

A inclusão do FcVM, portanto, não se apresenta como simples atualização, mas como elemento adicional que potencializa o valor venal, resultando em aumento substancial da carga tributária, conforme evidenciado pelos documentos acostados, que demonstram elevação superior a 100% no valor de imóveis similares em curto intervalo temporal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a majoração da base de cálculo do IPTU depende de lei em sentido formal, sendo vedado ao Poder Executivo fazê-lo por meio de decreto, salvo quando se tratar de mera atualização monetária dentro dos índices oficiais. Destaca-se, a propósito, o entendimento firmado no RE 648.245/MG (Rel. Min. Gilmar Mendes), com repercussão geral reconhecida, bem como a Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a atualização do IPTU por decreto em percentual superior à correção monetária.

Observa-se o julgado:

Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6.
É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais
. 7. Recurso extraordinário não provido.(STF - RE: 648245 MG, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 01/08/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/02/2014).

Bem como entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. NÃO CABIMENTO. SUMÚLA 280/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU POR DECRETO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, o Tribunal a quo manteve a sentença, que julgara improcedentes os pedidos formulados em autos de Embargos à Execução Fiscal, ao fundamento de que: a) o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa; b) a notificação do contribuinte do lançamento relativo ao IPTU e Taxa de Coleta de Lixo deu-se de modo regular; c) a Certidão de Dívida Ativa, que instrui o feito executivo, preenche os requisitos legais; d) a base de cálculo do IPTU observou a legislação municipal, sendo possível sua atualização monetária por meio de decreto.III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Consoante a orientação do STJ, "não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 19/05/2017).V. Na forma da jurisprudência, "a notificação do lançamento do IPTU e das taxas municipais ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente" (STJ, AgRg no AREsp 742.770/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2015). No caso, a Corte de origem registrou que, ante a ausência de "prova contrária do não recebimento da guia, não prospera a alegação de irregularidade do lançamento". A revisão desse entendimento demandaria reexame de provas, providência vedada em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.VI. Quanto à base de cálculo do tributo em discussão, observa-se que o tema foi decidido pela Corte de origem mediante análise de legislação local, qual seja, a Lei Complementar 01/98, do Município de Pato Branco/PR. Desse modo, inviável a análise do ponto, ante o óbice da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".VII. O entendimento do Tribunal a quo - o sentido de que é possível realizar "a atualização monetária do IPTU mediante Decreto, uma vez que não há nova fixação do valor venal do imóvel" - encontra respaldo na jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 160/STJ ("É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária").VIII. O acórdão recorrido atuou em harmonia com a orientação do STJ, no sentido de que "a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)" (STJ, EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 64.755/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2012; REsp 760.752/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/04/2007; AgRg nos EDcl no REsp 1.445.260/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 28/03/2016.IX. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1351651 PR 2018/0217151-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019).

Ademais, verifica-se também violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, CF/88), uma vez que o Decreto nº 84.739/2016 estabelece tratamento diferenciado entre imóveis cadastrados antes e depois de sua edição, atribuindo valor fixo igual a 1 ao FcVM para os primeiros e permitindo variação para os demais, criando distinção arbitrária entre contribuintes em situação equivalente. Tal discriminação, desprovida de justificativa razoável, afronta diretamente o princípio da igualdade tributária.

Por fim, ressalta-se que a matéria já vem sendo reiteradamente enfrentada pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive em sede de controle concentrado (ADI nº 0800581-88.2018.8.14.0000), no qual se reconheceu a inconstitucionalidade de atos normativos que promovem majoração da base de cálculo do IPTU sem respaldo legal, consolidando entendimento no sentido da necessidade de observância estrita do princípio da legalidade tributária.

Vejamos:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO REFERENTE AO ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 412/2017- GABS/SEFIN. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA PELO TRIBUNAL PLENO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. MATÉRIA SUPERADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES REFERENCIAIS DOS TIPOS E PADRÕES CORRESPONDENTES AOS COEFICIENTES DOS VALORES BÁSICOS (Vu) IPTU/2018. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. VEDAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO OS TERMOS DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DO TJPA. DECISÃO UNÂNIME. I - Preliminar de inadequação da via eleita novamente levantada. Matéria superada, na medida em que restou rejeitada pelo Tribunal Pleno no v. aresto que julgou a medida cautelar. Preliminar rejeitada. II - Inconstitucionalidade do artigo 1º da Portaria nº 412/2017- GAB/SEFIN que atualizou os valores referenciais dos tipos e padrões correspondentes aos coeficientes dos valores básicos (Vu) do IPTU/2018, das edificações existentes no Município de Belém, objetivando sua adequação à realidade econômica do mercado imobiliário acima do IPCA-E, sem lei que autorize em violação ao princípio da reserva legal e ofensa direta ao Artigo 219, I, da Constituição Estadual, importando em consequente majoração de base de cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano. III – Ato normativo que regula matéria reservada à lei no sentido formal. Precedentes STF no sentido de que a atualização anual do tributo, sem a edição de lei, só é possível nos casos de revisão que não transborde dos índices inflacionários, nos termos do Enunciado da Súmula nº 160 do STJ, o que não foi observado pelo ato impugnado. IV – Ainda que o STF venha admitindo a mitigação do princípio da legalidade estrita em situações posta na sua jurisprudência vinculante, notadamente em taxas e, possivelmente, em contribuições sociais, com a devida vênia, esta ainda não abarcou ou se espraiou para a seara dos impostos, que são, conceitualmente diversos de taxas e de contribuições. Contudo, a literalidade do texto constitucional, no caso que envolve imposto especificamente, é o que devemos seguir, porquanto, ainda, tal literalidade envolvendo impostos, não foi alterada, modificada, pela jurisprudência vinculativa do STF. Inaplicabilidade do princípio da legalidade suficiente no caso concreto. V - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, confirmando os termos da Medida cautelar anteriormente deferida pelo Plenário, com efeitos ex-tunc. Decisão Unânime. A C Ó R D Ã O Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, por unanimidade de votos, julgar procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente deferida pelo Plenário, com efeito ex-tunc, nos termos do voto do Relator. Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 27 de novembro a 04 de dezembro de 2019. Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém, 05 de dezembro de 2019. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(TJ-PA - ADI: 08005818820188140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/03/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2018).

Vejamos casos decididos pelo TJPA:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO MUNICIPAL. INCLUSÃO DO FATOR DE CORREÇÃO DO VALOR DE MERCADO (FCVM). ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário ajuizada por Clínica Radiológica Dr. Octávio Lobo S/C Ltda., que julgou procedentes os pedidos para anular os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 sobre imóvel localizado na Avenida Paulo Sérgio Frota Silva, n.º 1500, Edifício Cristal Corporate, Val de Cães, Belém/PA. A autora alegou a ilegalidade da inclusão do Fator de Correção do Valor de Mercado (FCVM), previsto no Decreto Municipal nº 84.739/2016, na fórmula de cálculo do valor venal do imóvel, por configurar majoração da base de cálculo do imposto sem amparo em lei formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inclusão do FCVM, instituído por decreto municipal, como componente de majoração da base de cálculo do IPTU, sem prévia autorização por lei formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão do Fator de Correção do Valor de Mercado (FCVM) por meio do Decreto Municipal nº 84.739/2016, sem respaldo em lei formal, configura majoração da base de cálculo do IPTU em violação ao princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da CF/1988, e nos arts. 97, II, IV e § 1º do CTN.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 160) veda expressamente a atualização do IPTU por decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, o que se verifica no caso com a adoção do FCVM.

O STF, no julgamento do Tema 211 da repercussão geral (RE nº 648.245/MG), firmou o entendimento de que a majoração do valor venal do imóvel para fins de cobrança de IPTU depende de edição de lei formal, salvo se limitada à atualização monetária.

O Poder Executivo não pode, por meio de ato infralegal, alterar critérios que resultem em aumento da carga tributária, sob pena de usurpação de competência legislativa e afronta ao devido processo legal tributário.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento reiterado no sentido da ilegalidade do Decreto nº 84.739/2016 ao instituir o FCVM como fator de majoração da base de cálculo do IPTU, como demonstram os precedentes colacionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração da base de cálculo do IPTU somente pode ser realizada por meio de lei formal, sendo vedada sua realização por decreto municipal.

A inclusão do Fator de Correção do Valor de Mercado (FCVM) por decreto, sem amparo legal, viola o princípio da legalidade tributária.

A adoção do FCVM como critério de cálculo do valor venal do imóvel configura aumento indevido da carga tributária e deve ser anulada pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e II; CTN, arts. 33, caput, e 97, II, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 648.245/MG, Tema 211, Repercussão Geral; STJ, Súmula 160; TJPA, Apelação Cível nº 0822307-49.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 10.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0828801-32.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0914457-15.2023.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08128254320238140301 29104141, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Público).

Direito Tributário. Apelação cível. Ação Anulatória de Lançamento Tributário. Majoração de Base de Cálculo do IPTU por Decreto Municipal. Ilegalidade. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Lançamento Tributário, declarando a ilegalidade do Decreto Municipal nº 84.739/2016, que instituiu o Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm) para o cálculo do IPTU e anulou os lançamentos referentes aos exercícios de 2022 e 2023.

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o Decreto Municipal nº 84.739/2016 pode majorar a base de cálculo do IPTU sem lei formal que o autorize; (ii) se a aplicação do FCvm viola os princípios da legalidade e da isonomia tributária.

3. A majoração da base de cálculo do IPTU por meio de Decreto, sem previsão legal, viola o princípio da legalidade tributária, conforme disposto no art. 150, I, da CF/1988 e art. 97, II, do CTN. Precedentes do STF e STJ indicam a impossibilidade de majoração de tributos por ato infralegal.

4. O Decreto Municipal também cria desigualdade entre contribuintes, ao aplicar o FCvm de forma discriminatória, violando o princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, da CF/1988.

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e II; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 648.245/MG, Repercussão Geral; STJ, Súmula 160.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/09/2024 a 07/10/2024, à unanimidade, conhecem do reexame necessário e mantém irretocável a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09144571520238140301 22532529, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo, porquanto corretamente reconheceu a ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão do FcVM na base de cálculo do IPTU, bem como a nulidade dos lançamentos tributários dele decorrentes.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida que declarou a nulidade dos lançamentos de IPTU realizados com a incidência do fator FcVM, bem como determinou a abstenção de sua aplicação em lançamentos futuros, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026